Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727208-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LIESBETH GUTH DE PAIVA, MARCIO DE OLIVEIRA ALEXANDRE, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALEXANDRE DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 67302806 dos autos originários – proc. no 0708075-17.2020.8.07.0001) proferida na ação indenizatória por danos materiais proposta por MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ALEXANDRE, MÁRCIO DE OLIVEIRA ALEXANDRE e LIESBETH GUTH DE PAIVA, relativa a valores das contas individuais do PASEP, no seguinte teor: “DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual passo a análise das preliminares e prejudicial de mérito arguidas em contestação. Da impugnação a gratuidade da Justiça Em relação à impugnação à gratuidade da justiça, diante da realização do recolhimento de custas dos autores (ID 66775362), a insurgência do réu está prejudicada. Da impugnação ao valor da causa O valor da causa está atrelado ao valor pretendido e, no caso concreto, eles são absolutamente idênticos. Trata-se de conceito elementar para os operadores do Direito e não se vislumbra o motivo pelo qual a ré insiste em tal impugnação em todas as contestações apresentadas, apresentando critérios outros, que não aqueles previstos na norma processual. Por outro vértice, a incorreção do valor pretendido diz respeito ao mérito, acarretando na procedência ou improcedência do pedido. Logo, rejeito a preliminar arguida. Da ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta O autor afirma a incorreção da atualização do saldo da conta, em virtude de ato isoladamente praticado pelo Banco do Brasil, em desatenção às normas que regem tal relação jurídica, razão pela qual, atentando-se à teoria da asserção, evidente a legitimidade exclusiva deste para figurar no polo passivo da lide, devendo ser afastada a União Federal e, portanto, o seu chamamento ao processo ou a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Ante o exposto, rejeito a preliminar. Da prejudicial de prescrição Em primeiro lugar, cumpre anotar que é inaplicável o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, haja vista que afastada a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo desta ação. Por outro vértice, inexiste expressa previsão legal acerca do prazo prescricional para o exercício de pretensão relacionada às quantias vertidas ao PIS-PASEP, razão pela qual deve ser considerada a regra geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional é decenal. Ademais, em homenagem ao princípio da actio nata, o termo inicial é a data em que o beneficiário tomou ciência dos fatos, ou seja, a data em que realizou o saque do valor depositado em sua conta individual. Neste sentido: ‘APELAÇÃO CIVIL. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PROVA.(...) III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. IV - A autora elaborou cálculos de atualização monetária sobre o saldo da sua conta individual do PASEP de forma mensal, e não anual, o que contraria o art. 3o da Lei Complementar 26/75, por isso a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. V - Apelação provida.’ (Acórdão 1242781, 07226697020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forçoso reconhecer que a ementa acima transcrita guarda identidade com a questão apreciada neste momento, pois em ambos os processos a pretensão é de correção do saldo depositado em conta individual do PIS-PASEP. No caso em exame, a parte autora realizou o saque em 22.11.2017 e 19,01.2018 (ID 59353348 - Pág. 4, 62392920 - Pág. 4 e 59353375 - Pág. 4) e a ação foi ajuizada em 16.03.2020, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Ante o exposto, rejeito a prejudicial. DOS FATOS CONTROVERTIDOS Fixo como fato controvertido a correção do saldo existente na conta da autora, relacionado ao PASEP. DO INAPLICABILIDADE DO CDC E DO ÔNUS DA PROVA A relação existente entre as partes não pode ser caracterizada como relação de consumo, uma vez que a ré atua como mera depositária dos valores vertidos em favor do fundo, tendo sua atuação limitada ao cumprimento das determinações oriundas do Conselho Gestor e da legislação específica. Importante destacar que não se trata de relação jurídica surgida da livre manifestação de vontade das partes, no sentido de entabularem contrato, com o depósito das quantias, mas, sim, de relação surgida em virtude da obrigação legal do empregador em transferir valores para a criação e manutenção do fundo. Por fim, não estão presentes as condições previstas no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. DAS PROVAS Feitas tais considerações, encaminhem-se os autos à Contadoria, para que averigue se os valores existentes na conta da parte autora são fruto da aplicação dos índices informados em anexo, considerando os extratos apresentados nos autos, inclusive o anexado no ID 62392919 e 62392922.” O agravante-réu requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão quanto à ilegitimidade passiva, à incompetência absoluta da Justiça estadual e à prescrição quinquenal da pretensão indenizatória por danos materiais. Preparo (ids. 18216364 e 18216368). É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à impugnação à gratuidade de justiça, a r. decisão foi expressa ao apontar que a questão ficou prejudicada, ante o recolhimento das custas processuais pelos agravados-autores, e com relação à produção de prova pericial, a MM. Juíza já determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, portanto deixo de analisar as referidas matérias, por evidente ausência de interesse recursal. No que tange à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a r. decisão não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No recurso em exame, não está presente a urgência necessária para admissibilidade do recurso quanto à referida questão, que poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, § 1o, do CPC. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em relação à competência, saliente-se que o Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da Administração indireta, de modo que demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Por tal razão, a competência para processamento e julgamento da presente ação é da Justiça estadual, e não da federal. No que tange à prescrição, aplica-se à demanda a regra geral do prazo decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir das datas dos saques dos saldos do PASEP pelos agravados-autores, em 2017 e 2018 (id. 18216384, págs. 61/2, 82/3 e 126/7), não estão prescritas as pretensões, pois a presente ação foi ajuizada em 16/03/2020. Nesses termos, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora